Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. BANCO DO BRASIL. MÁ-GESTÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE.

APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. BANCO DO BRASIL. MÁ-GESTÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE.

1 – PASEP. Administração. Na forma do art. 5o. da Lei Complementar n. 08/1970, incumbe ao Banco do Brasil a administração do PASEP, manutenção de contas individualizadas de cada servidor, que são acrescidas de correção monetária anual e de juros calculados anualmente sobre o saldo corrigido dos depósitos. Cabe ao Conselho Diretor “calcular a correção monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes”, bem como “calcular a incidência de juros sobre o saldo credor corrigidos das mesmas contas individuais”. Desse modo, exsurge a legitimidade do Banco do Brasil para responder pelas ações fundadas em má-gestão de contas.

2 – Responsabilidade civil. Má-gestão do Banco do Brasil. O apelante não demonstrou má-administração dos saldos de sua conta individual do PASEP, de modo a fundamentar eventual pedido indenizatório.

3 – Cálculo. Ausência de desconformidade. Não restou demonstrada desconformidade do cálculo apresentado pela contadoria com as normais legais e regulamentares, nem retiradas indevidas. O laudo técnico elaborado de forma unilateral pela parte, com aplicação incorreta dos índices estipulados pelo governo, atualização indevida de saldo (bis in idem) e ausência do decote dos pagamentos dos rendimentos feitos diretamente em Folha de Pagamento não são hábeis a desconstituir as conclusões da Contadoria Judicial, que se manifestou em sentido contrário ao defendido pelo apelante.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

La